Tribunal: STF
Processo: ARE 1177904
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA RECURSAL NO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 281/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A decisão recorrida não se caracteriza como de última instância, uma vez que comportaria recurso de agravo ao órgão colegiado competente junto ao STJ. Portanto, é incabível o recurso extraordinário, nos termos da Súmula 281 do STF.



    2. Agravo regimental desprovido.